Tribunal: TJDFT
Processo: 0735321-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n° 11.343/06 quando demonstrado nos autos que, no momento do flagrante, houve a apreensão de substância vulgarmente conhecida como crack, logo após a difusão ilícita da droga a terceiro comprador, o qual, ainda em poder desta, admitiu tê-la adquirido do réu. Destarte, o fato de ser o réu usuário de entorpecentes não afasta a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.